Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-68.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A FAUNA. ARTIGO 29, §1o, DA LEI No 9.605/1998. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Nos termos do artigo 44, §3o, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática de igual crime. Apesar da reincidência não ser específica, se o réu já foi beneficiado anteriormente com a substituição da pena, nova substituição não se mostra socialmente recomendável, eis que insuficiente.